Tribunal: TJES
Processo: 5005502-51.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005502-51.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEORGES SILVA FAGUNDES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5005502-51.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEORGES SILVA FAGUNDES, CLEVESON SERINO PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Georges Silva Fagundes e Cleveson Serino Paulo contra sentença condenatória que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), fixando-lhes as penas de 30 anos e 27 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado. A defesa busca a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando inidoneidade na fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça se manifestaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal, com base na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é juridicamente válida quando amparada em fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos dos autos, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

A sentença detalha de forma individualizada os vetores negativos das circunstâncias judiciais, como a culpabilidade exacerbada evidenciada pela intensidade do dolo (pluralidade de disparos), antecedentes criminais, conduta social reprovável, circunstâncias e consequências do crime, com destaque para a idade da vítima (18 anos), demonstrando motivação suficiente para a elevação da pena-base.

A fração de aumento aplicada (1/6 para culpabilidade e 1/8 para as demais circunstâncias desfavoráveis) está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revelando coerência e moderação na dosagem da pena.

A fundamentação da sentença não apresenta nulidades ou vícios de motivação que justifiquem a redução da pena-base, tampouco há violação aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que a fundamentação seja idônea e extraída dos elementos constantes dos autos.

A utilização de frações proporcionais à gravidade das circunstâncias desfavoráveis atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena.

Não há nulidade na sentença quando o magistrado fundamenta de forma individualizada e com base em elementos concretos a elevação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCr 0000252-51.2019.8.08.0062, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 01.12.2021, DJES 16.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5005502-51.2024.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GEORGES SILVA FAGUNDES, CLEVESON SERINO PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GEORGES SILVA FAGUNDES e CLEVESON SERINO PAULO
, por irresignados com a respeitável sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, os condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, fixando-lhes, respectivamente, as penas de 30 (trinta) anos e 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões de apelação, a defesa do apelante requer a redução da pena-base para o mínimo legal ante a alegada inidoneidade na fundamentação.

Em suas contrarrazões recursais, o órgão ministerial requer o improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

No caso focado, noto que a análise levada a efeito das circunstâncias judiciais pelo ilustre magistrado a quo, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, assim fundamentou o magistrado primevo os vetores negativos em relação aos réus Georges e Cleveson, respectivamente, senão vejamos:

“
(...) Verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, tendo em vista a pluralidade de disparos efetuados contra a vítima, um total de vinte e três tiros, o que revela a intensidade no dolo. Além disso, Georges, previamente ajustado com os corréus, saiu de carro a procura de qualquer indivíduo do grupo rival, com o evidente objetivo de cometer o delito. O réu possui antecedentes criminais (Guia – 0008324- 50.2014.8.08.0014, Processo de Origem nº 0013490- 05.2010.8.08.0014). A conduta social do agente é reprovável, pois praticou o crime enquanto estava em cumprimento de pena no regime aberto. Valora-se negativamente, aqui, a ruptura de confiança entre o Sistema de Justiça e o sentenciado, bem como a maior reprovabilidade da conduta, que demonstra desprezo ao cumprimento da lei penal e ao objetivo da ressocialização. Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos senhores jurados, todavia serão valorados na segunda fase da dosimetria de pena. As circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o homicídio foi praticado em via pública, condição essa que não se confunde com as elementares do tipo penal, o que revela maior ousadia do acusado. A pouca idade da vítima (18 anos – fl. 13) constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as consequências da conduta. Quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

“
(...) Verifico que o réu agiu com culpabilidade exacerbada, tendo em vista a pluralidade de disparos efetuados contra a vítima, um total de vinte e três tiros, o que revela a intensidade do dolo na sua conduta. Além disso, Cleveson, previamente ajustado com os corréus, saiu de carro a procura de qualquer indivíduo do grupo rival, com o evidente objetivo de cometer o delito. O réu possui antecedentes criminais (Guia – 2000371- 25.2019.8.08.0014, Processos de Origem nº 0007088-87.2019.8.08.0014). Extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-las. Inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente. Os motivos são desfavoráveis, conforme reconhecido pelos senhores jurados, todavia serão valorados na segunda fase da dosimetria de pena. As circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o homicídio foi praticado em via pública, condição essa que não se confunde com as elementares do tipo penal, o que revela maior ousadia do acusado. A pouca idade da vítima (18 anos – fl. 13) constitui fundamento idôneo para valorar negativamente as consequências da conduta. Quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar.

Assim, pela simples leitura da primeira fase da dosimetria penal aqui reproduzida, observa-se com clareza solar a idoneidade na fundamentação judicial, sendo certo que simples presença de uma circunstância judicial negativa, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar de partida.

Sobre o assunto:

“
A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)".

Portanto, como milita em desfavor dos apelantes mais de uma circunstância judicial, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o quantum da pena-base fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Ademais, como bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
o patamar de aumento obedeceu ao atual entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de 1/6 (um sexto) a 1/8 (um oitavo) da pena-base para cada circunstância judicial, fundamentando a nobre Sentenciante a escolha da fração de 1 /6 (um sexto) apenas para a circunstância da culpabilidade e deixando a menor fração para as demais, demonstrando a sua coerência e comedimento na dosagem da pena”.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)